Tribunal: STF
Processo: HC 108861
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o discurso, “por ilegalidade ou abuso de poder”. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade. Não se revela remédio processual prestante. 



    2. Na concreta situação dos autos, a pretensão da acionante esbarra na firme jurisprudência de que os temas atinentes aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais não ensejam a abertura da via recursal extraordinária, dado que as ofensas à Carta Magna, se existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Foi nessa linha interpretativa que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a repercussão geral no RE 598.365, sob a minha relatoria.



    3. Ordem denegada.